Tribunal: TJPA
Processo: 0003585-90.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003585-90.2014.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD SA

APELADO: EILILIANA SOCORRO TRINDADE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003585-90.2014.8.14.0006

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
KENIA SOARES DA COSTA

ADVOGADA:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A (EM CAUSA PRÓPRIA)

APELADO
:
BANCO ITAUCARD SA

ADVOGADOS:
ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB PE12450-A
,
MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB SP149225-A
e
FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB SP147020-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela advogada do Réu em causa própria contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que julgou o processo extinto sem resolução do mérito e deixou de condenar o Autor em honorários advocatícios;

2.

A questão em discussão consiste em
determinar se é devida a condenação do Autor em honorários advocatícios em processo julgado extinto sem resolução do mérito em razão de pedido de desistência da ação pela ausência de bens penhoráveis;

3.

A legislação processual (art.
85, §§ 1º, 2º do CPC) fixa
parâmetros para a fixação de honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação e/ou valor da causa;

4.

O § 6º do referido dispositivo é expresso no sentido de que esses critérios se aplicam independentemente do conteúdo da decisão, inclusive para as sentenças sem resolução de mérito;

5.

No caso não é possível a sua fixação por equidade, tendo em vista expressa vedação no Tema 1076/STJ;

6.

Apelação conhecida e provida.

______________

Tese de julgamento: É devida a condenação do Autor em honorários advocatícios
em processo julgado extinto sem resolução do mérito em razão de pedido de
desistência.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 85, §§1º, 2º e 6º do CPC e Tema 1076/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0059953-78.2012.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
KENIA SOARES DA COSTA
,
advogada do Réu em causa própria,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou o processo extinto sem resolução do mérito em razão do pedido do Autor de desistência da ação pela ausência de bens penhoráveis e deixou de condená-lo em honorários advocatícios (Id. 17456324)
nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo
BANCO ITAUCARD S/A
contra
EILILIANA SOCORRO TRINDADE LIMA
.

Em suas razões recursais (Id. 17456325), a Apelante pleiteia justiça gratuita e a fixação de honorários advocatícios em seu favor, aduzindo que a sentença de piso não levou em conta os parâmetros fixados no art. 90 do CPC e que apresentou contestação na lide. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para fixar honorários advocatícios com base na valoração do trabalho efetuado.

O Banco não apresentou contrarrazões (Id. 17456327).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Defiro a gratuidade requerida na apelação e não impugnada pela parte contrária em contrarrazões.

O recurso é cabível (art. 1.009, CPC), tempestivo e com preparo dispensado, razão pela qual conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a condenação do autor em honorários advocatícios em processo julgado extinto sem resolução do mérito em razão de pedido de desistência em razão da ausência de bens penhoráveis.

Assiste razão à Recorrente.

Analisados os autos, verifico que a Apelante apresentou contestação (Id. 17456309) e exceção de incompetência (Id. 17456312), o Autor apresentou pedido de desistência (Id. 17456318) e a Apelante apresentou ratificação do pedido de desistência com pedido de arbitramento de honorários advocatícios. Ato contínuo, o juízo
a quo
prolatou sentença sem resolução do mérito, imputando as custas processuais ao desistente e sem arbitrar honorários advocatícios (Id. 17456324).

Nesse contexto, dispõe o art. 85, § 2º do CPC sobre os parâmetros para a fixação de honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação e/ou valor da causa. Ainda, o § 6º do referido dispositivo é expresso no sentido de que esses critérios se aplicam independentemente do conteúdo da decisão, inclusive para as sentenças sem resolução de mérito.

No caso, tendo o processo sido extinto sem resolução do mérito por pedido de desistência do autor, deve este responder pelos ônus sucumbenciais, já que foi quem deu causa ao resultado da demanda (pedido de desistência). Sendo assim, merece prosperar a irresignação da Apelante no que diz respeito
a não fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido é a jurisprudência deste TJPA:

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTENCIA. HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 90 DO CPC. CORRETO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL. NECESSIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO AUTOR/DESISTENTE/APELADO FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, A TEOR DO ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
O pedido de desistência foi realizado após a contestação apresentada, motivo pelo qual o Juízo singular o homologou e condenou a o autor/ desistente ao pagamento de e honorários na forma do art. 90 do CPC, porém, considerando a ausência dos parâmetros estabelecidos em lei fixação do percentual, tais devem ser acrescentados na sentença.
II-
Considerando os requisitos dispostos em lei, entendo que tendo o advogado atuado nos autos em sede de contestação e participação em audiência, tendo em vista o pedido de desistência requerido após tais atos e ainda, a importância do trabalho, fixo os honorários devidos por este para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2º, do CPC.
III
-Diante do exposto conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, apenas para fixar os honorários devidos pelo autor/desistente/apelado para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2º, do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0059953-78.2012.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/08/2022).

Note-se, por oportuno, que a matéria em exame versa sobre demanda de busca e apreensão e que a parte apresentou contestação e exceção de incompetência nos autos,
não sendo possível fixá-los por equidade em razão de vedação expressa no Tema 1076/STJ.

Desse modo, fixo os honorários advocatícios em seu favor no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, na forma do art. 85, § 1º e § 2º, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença apelada e condenar o Autor/Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Apelante
no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2024